Tribunal: TJSP
Processo: 1022744-12.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO E MÓVEL. Auto de infração lavrado pelo PROCON por suposta violação ao art. 22 do CDC e art. 31, "caput" e §1o da Resolução no 426/2005 da ANATEL. Procedimento administrativo que cumpriu o disposto no art. 63, IV e V da Lei Estadual no 10.177/1998. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO E MÓVEL. Auto de infração lavrado pelo PROCON por suposta violação ao art. 22 do CDC e art. 31, "caput" e §1o da Resolução no 426/2005 da ANATEL. Procedimento administrativo que cumpriu o disposto no art. 63, IV e V da Lei Estadual no 10.177/1998. Ausência de nulidades. Falhas técnicas na prestação de telefonia fixa (quatro horas) e móvel (doze minutos) que não se enquadram no disposto no art. 22 do CDC. Não caracterizado o descumprimento do art. 31, §1o da Resolução no 426/2005 da ANATEL. Aplicação do art. 29, II, da Resolução no 426/2005 da ANATEL e 14, §3o, do CDC. Falha no sistema fixo que atingiu 430 assinantes, muito abaixo do paradigma fixado pela ANATEL para punição pela não comunicação (10%), sem nenhuma reclamação; falha no sistema móvel que gerou 12 reclamações, mas foi resolvida em 13 minutos. Sentença reformada para declarar nula a multa aplicada pelo PROCON. Verba honorária de sucumbência fixada nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Recurso provido.